Tribunal: TJBA
Processo: 8047627-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047627-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PAULO HENRIQUE SILVA DE JESUS e outros

Advogado(s): RAFAEL SOUZA RACHEL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE CAMACARI

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA EM AUDIÊNCIA
. AMEAÇAS À TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. INTIMIDAÇÃO NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO.
RESIDÊNCIA EM SÃO PAULO. IRRELEVÂNCIA.
CONTEXTO DE DISPUTA TERRITORIAL POR CONTROLE DO TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA MEDIATA. UTILIZAÇÃO DE TERCEIROS PARA INTIMIDAÇÃO. ELEVADA PERICULOSIDADE DO AGENTE. PACIENTE COM STATUS DE “PROCURADO” NO BNMP. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente réu em ação penal por homicídio qualificado praticado em contexto de disputa territorial por tráfico de drogas, cuja prisão preventiva foi decretada em razão de testemunha de acusação ter relatado sofre
r
ameaças de morte e recusar-se a comparecer às audiências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a decretação da prisão preventiva fundamentada na intimidação de testemunha configura constrangimento ilegal, considerando a alegação defensiva de que o paciente reside em São Paulo e não teria condições de praticar as ameaças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
periculum libertatis
configura-se pela conveniência da instrução criminal, diante da constatação de ameaças dirigidas à testemunha de acusação, que demonstrou extremo temor em prestar depoimento.

4.
Em crimes praticados em contexto de disputa territorial por tráfico de drogas, é comum o grupo criminoso exercer intimidação sobre testemunhas
por meio
de terceiros, tornando plausível a vinculação das ameaças aos acusados independentemente de sua localização geográfica atual.

5.
A perturbação causada no curso da persecução penal, tolhendo a liberdade da testemunha em prestar declarações, constitui motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.

6.
Os predicados pessoais favoráveis alegados, embora dignos de consideração, não possuem o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

7.
A gravidade concreta da conduta delituosa e a elevada periculosidade demonstrada pela intimidação de testemunha tornam inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

8.
O paciente ostenta status de “procurado” no BNMP, restando mandado de prisão pendente de cumprimento, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
8047627-72.2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de Camaçari/BA, tendo como impetrante o bel.
RAFAEL SOUZA RACHEL
e como paciente,
PAULO HENRIQUE SILVA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .